Tribunal: STF
Processo: HC 223281
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 778.338/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Posteriormente, foi-lhe concedida liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas. No entanto, em razão do descumprimento das referidas medidas impostas, o Juízo da origem novamente decretou a custódia.



    Conforme relatado, 



    [...] o paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado (fls. 84/87 da ação penal) como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, em tese, no dia 13/01/2022, por volta das 10:59h, na Rua Cesar Galibtanuri, nº 500, cruzamento com Emidio Veloso, na cidade de Severínia, Comarca de Olímpia, trazia consigo e guardava para fins de tráfico 18 pinos contendo cocaína (12,7g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Conforme narra a denúncia, policiais militares receberam várias denúncias que paciente praticava o comércio espúrio na cidade de Severínia/SP, e, na data dos fatos, souberam que um usuário de entorpecentes, de nome Renan, foi abordado e levado ao plantão Policial de Barretos/SP, tendo confessado que adquiriu o entorpecente do ora acusado (cf. BO nº 273/2022, fl.73/75, e as declarações de Renan às fls. 07 dos autos nº 1500118- 94.2022.8.26.0400, em tramite perante o JECRIM daquela Comarca). 



    Diante de tais informações, os milicianos diligenciaram no local denunciado e lograram encontrar o paciente juntamente com outro indivíduo, que acabou se evadindo. Na abordagem, foram encontradas em poder do paciente as drogas referidas, um aparelho celular e atrás da capinha do celular, a quantia de R$ 85,00. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa:



    Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de liberdade provisória. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e prova da existência do crime. Paciente que descumpriu as medidas cautelares alternativas fixadas em seu favor, a evidenciar a imprescindibilidade da manutenção do decreto de prisão, ex vi dos arts. 282, § 4º e 312, § 1º, do CPP. Precedentes. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ELEMENTOS CONCRETOS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS ANTERIORMENTE. ENVOLVIMENTO EM NOVO DELITO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. 



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes: 



    A insurgência não merece prosperar. 



    Confiram-se, no que interessa, os fundamentos da decisão impugnada que manteve a prisão preventiva do paciente (fls. 59/64 - grifo nosso): 



    [...] 



    O flagrante foi convertido em preventiva pelo MM. Juízo a quo (fls. 45/51 da ação penal), sendo a legalidade e a necessidade da medida extrema confirmadas por esta C. 9ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, denegou a ordem do Habeas Corpus nº 2003830-71.2022.8.26.0000, por meio do meu voto nº 51773. 



    Ocorre que o C. Superior Tribunal de Justiça houve por bem conceder a ordem do HC nº 732.723/SP, para deferir ao acusado os benefícios da liberdade provisória, mediante o cumprimento de cautelares alternativas a serem fixadas pelo Juízo de piso (fls. 104/107 e 184/187 da origem), sendo impostas as condições de: a) comparecimento semestral em Juízo; b) proibição de frequentar determinados lugares; c) proibição de se ausentar da Comarcar por mais de 08 dias, sem autorização do Juízo; d) recolhimento domiciliar a partir das 19h, até as 06h do dia seguinte, bem como nos dias de folga; e e) proibição de se ausentar do País (fls. 109/110 da ação penal). 



    Contudo, sobreveio notícia de que policiais militares flagraram o réu foi fora de sua residência, durante o período noturno, enquanto atendiam a uma ocorrência de violência doméstica, na qual ele é indicado como autor da opressão de gênero (fls. 14). Em razão disso, atendendo ao pedido ministerial, o Juízo a quo revogou a liberdade provisória concedida ao paciente, decretando a sua prisão cautelar, com fundamento nos arts. 282, § 4º e 312, § 1º, ambos do CPP (fls. 25/27 e 51). 



    [...] 



    Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa ser feito nos limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente sérios, encontrando-se presentes os requisitos legais para a prisão cautelar, sobretudo porque descumpridas as medidas alternativas fixadas pelo MM. Juízo a quo (arts. 282, § 4º e 312, § 1º,ambos do CPP). 



    Aliás, está suficientemente fundamentada a decisão que decretou a medida extrema (fls. 25/27), pois, calcando-se em dados do caso concreto, o MM. Juízo a quo demonstrou a insuficiência das medidas alternativas para acautelar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Com efeito, não bastasse o descumprimento da cautelar menos gravosa, o acusado esteve envolvido, em tese, em novo delito (violência doméstica), inexistindo, portanto, garantias de que não reiterará na senda criminosa ou que respeitará as determinações da Justiça.



    [...] 



    Nem se alegue, nesse passo, cerceamento de defesa, ao argumento de que o acusado não foi ouvido antes da decretação da medida extrema. Ora, após o requerimento ministerial pela decretação da prisão preventiva, a combativa Defesa, independentemente de intimação, manifestou sua objeção nos autos, apresentando, inclusive, as justificativas do réu e documentos (fls.15/24), sendo, portanto, evidente o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Daí por que despicienda a oitiva do paciente, eis que suas razões foram devidamente apresentadas pela Defensora constituída para representá-lo em Juízo, sendo o que basta para bem atender às referidas garantias constitucionais e ao disposto no art.282, § 3º, do Código de Processo Penal. 



    Assim, não se vislumbra qualquer prejuízo ao paciente ou à sua Defesa, sem o que, como é cediço, torna-se impossível declarar qualquer nulidade (pas de nullité sans grief), conforme as diretrizes expostas nos artigos 563 e 566, ambos do Código de Processo Penal. 



    Neste sentido, é o entendimento do Excelso Pretório: 



    [...] 



    Superado esse ponto, não se pode olvidar que o delito imputado ao paciente é grave (tráfico de cocaína) e tendo ele desrespeitado as condições impostas para a liberdade provisória, e mais grave, envolvendo-se, em tese, em novo delito (violência doméstica, fls. 14), resta evidente o risco à ordem pública e a possibilidade de reiteração delitiva. Tais circunstâncias não podem ser levianamente desconsideradas e, por isso, a justificativa apresentada não afasta a necessidade de se resguardar a sociedade ordeira, cujo interesse coletivo prevalece sobre a liberdade individual do paciente. Ora, o paciente aduziu ter deixado a residência, no período noturno, para ir até a casa de sua ex-companheira, com quem possui uma filha menor, pois tomou conhecimento de que lá terceira pessoa usava entorpecentes na presença da infante, sendo, contudo, atacado pelas mulheres após confrontá-las sobre o tema. A versão exculpatória, todavia, carece de prova cabal, vez que as imagens apresentadas (fls. 03/05) não indicam dados circunstanciais (data, hora, local), nem permitem identificar as pessoas nelas retratadas. Mas, ainda que assim não fosse, tomando conhecimento da possível prática de um crime, o paciente deveria ter acionado as autoridades competentes, tanto mais se o delito ocorria na presença de uma criança, não podendo, em franco desrespeito às medidas cautelares que lhe foram impostas, deixar seu domicílio para confrontar a suposta usuária de drogas e, ainda por cima, envolver-se em suposto novo delito, desta vez de contexto doméstico, que, inclusive, culminou no acionamento da polícia militar e na solicitação de medidas protetivas de urgência, por parte da ex-companheira dele (fls. 178 da origem). 



    Ademais, considerando que mesmo ciente das limitações impostas pela Justiça, o acusado deliberadamente ausentou-se do seu domicílio no período em que deveria estar recolhido - envolvendo-se, ainda por cima, em suposto novo delito -, não há como assegurar de que ele não tornará a descumprir as medidas cautelares alternativas, sendo, portanto, necessária a custódia preventiva. 



    Destarte, evidenciado o descumprimento das medidas cautelares alternativas ao cárcere, está plenamente justificada a manutenção da medida extrema, nos termos do que dispõe o art. 282, § 4º, e o art. 312, § 1º, ambos do Código de Processo Penal. 



    [...]



    Com efeito, segundo entendimento desta Corte Superior, o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal (HC n. 422.646/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/2/2018). 



    Oportuno observar que, na via do habeas corpus, não há como se discutir a versão exculpatória apresentada pela defesa, pois a pretensão, além de demandar ampla incursão na análise de fatos e provas, está relacionada a novos fatos que deverão ser objeto de apuração específica. 



    [...] 



    Por fim, há nos autos elementos hábeis a recomendar a custódia preventiva, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para garantia da ordem, notadamente em razão de o paciente, acusado da prática do crime de tráfico de cocaína, “ter desrespeitado as condições da medida cautelar imposta para a sua liberdade e pelo fato de, em tese, ter se envolvido em novo delito (violência doméstica)”. 



    Esses fatores, aliada a insuficiência das medidas cautelares diversas (CPP, 312, §1º), revelam a imprescindibilidade da sua segregação para garantir a ordem pública, tendo em vista sobretudo o fundado receio de novas condutas delituosas. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar: RHC 146329 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/2/2018; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, HC 101248, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 09-08-2011.



    Do mesmo modo, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades da causa, em especial o descaso do paciente com as determinações judiciais.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159.624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente